Tribunal: STF
Processo: Rcl 31940
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Esta reclamação encontra-se com andamento estagnado desde 30 de outubro de 2019, data em que o Ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, determinou, em virtude do falecimento da parte beneficiária, a suspensão deste feito por 06 (seis) meses, a fim de que o ente público autor pudesse promover a competente sucessão processual.
    Desde então, a parte autora tem protocolado sucessivos pedidos de prorrogação do prazo de suspensão (docs. 47 e 52), sob a justificativa de não ter obtido sucesso na tentativa de localização dos sucessores. 
    Em que pesem as dificuldades relatadas pela parte reclamante, nada justifica a paralisação de um processo por quase 02 (dois) anos em função, exclusivamente, da ausência de cumprimento de diligência processual que lhe incumbe, especialmente quando o diploma processual prevê prazo máximo de 06 (seis) meses para suspensão do processo em razão de falecimento de qualquer das partes (CPC, art. 313, § 2º, I)
    2. Em face do exposto, julgo extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 
    3. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator